Tribunal: TJES
Processo: 5004512-36.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004512-36.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DA CONTA DE ENERGIA. NARRA A PARTE AUTORA SER CLIENTE DA REQUERIDA E QUE AS FATURAS DE ENERGIA DE JANEIRO A JUNHO DO ANO DE 2019 E AS FATURAS DE JANEIRO A MAIO DO ANO DE 2020 APRESENTARAM AUMENTO SÚBITO. ALEGA QUE SEU CONSUMO MÉDIO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA É 188 KWH CONFORME COMPROVADO NOS AUTOS, E QUE APÓS TÉCNICOS DA REQUERIDA AFERIREM O MEDIDOR, O CONSUMO DOS REFERIDOS MESES PASSOU A SER DE 500/700 KWH. ADUZ QUE BUSCOU AUXÍLIO JUNTO A REQUERIDA MAS NÃO TEVE SUAS SOLICITAÇÕES ATENDIDAS. ADUZ AINDA QUE DURANTE O CURSO DO PROCESSO, VENDEU SEU APARTAMENTO A UM TERCEIRO E QUE ESTE NÃO CONSEGUIU TRANSFERIR A TITULARIDADE DO RELÓGIO PARA O SEU NOME. DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO, TEVE SEU NOME NEGATIVADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA DETERMINAR QUE A PARTE REQUERIDA PROCEDA COM A REVISÃO DAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019 E JANEIRO A MAIO/2020, COM BASE NA MÉDIA DAS DOZE FATURAS ANTECEDENTES AS IMPUGNADAS; CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 À PARTE AUTORA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; DETERMINAR QUE SEJA DADO BAIXA NOS PROTESTOS REALIZADO PELA PARTE RÉ EM DESFAVOR DA AUTORA. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO AO DANO MORAL. . PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE HOUVE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS FATURAS QUESTIONADAS PELA CONSUMIDORA. CABIA À REQUERIDA COMPROVAR A REGULARIDADE DA NOVA LEITURA DE CONSUMO NO RELÓGIO DA AUTORA, E QUE O CONSUMO COBRADO NAS FATURAS FOI EFETIVAMENTE CONSUMIDO POR ELA, A FIM DE SE DESVENCILHAR DA SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, HAJA VISTA A GRANDE DISPARIDADE DE CONSUMO COM RELAÇÃO ÀS DEMAIS FATURAS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.